Tribunal: TJSP
Processo: 2123306-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123306-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é paciente
ROSANGELA MAITA DO NASCIMENTO PINHEIRO e Impetrante JEAN CARLOS
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123306-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2123306-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA BÁRBARA D OESTE - 1a VARA CRIMINAL
PACIENTE: ROSANGELA MAITA DO NASCIMENTO PINHEIRO
IMPETRANTE: JEAN CARLOS DE LIMA
VOTO No 49.193
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente presa em flagrante pela suposta prática do delito
de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
trpafico.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
JEAN CARLOS DE LIMA em favor de ROSANGELA MAITA DO NASCIMENTO
PINHEIRO, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da 1a Vara Criminal, da Comarca de Santa Bárbara D
Oeste, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Objetiva a concessão
da liberdade provisória, aduzindo, em síntese, fundamentação inidônea da r.
decisão, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e que a
paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita e possui filho com
menos de 12 anos. Ressalta, ainda, a excepcionalidade da manutenção das
prisões preventivas diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123306-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/12).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, eis que presentes os
requisitos da custódia cautelar.
Senão, vejamos.
É dos autos que a paciente foi presa por suposta prática dos
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, aos 28/05/2020,
tendo o flagrante sido convertido em prisão preventiva em 29/05/2020, em
decisão bem fundamentada, colacionada às fls 13/18.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, a despeito do alegado
na inicial, a paciente é mãe de pessoa com doze anos completos, conforme se
extrai do documento acostado à fl. 120. Não está, portanto, a paciente, abarcada
pela previsão de concessão de prisão domiciliar criada pelo artigo 318-A, do CPP.
Saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido alegada de
maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio para
conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que a paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
liberdade provisória ou à prisão albergue domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123306-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade a paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência da ré em liberdade possa dar motivo a
novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter
a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira
medida de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123306-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado à
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.

Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como a paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123306-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6